Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722712-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CONCEICAO MARIA FERREIRA DESPACHO Tendo em vista que a recorrente manifestou que persiste o interesse em recorrer (ID 19462161) e diante da juntada do atestado de óbito da recorrida (ID 19614922), suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, com a habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024